Tribunal: TCU
Processo: 036.829/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2929/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor, inicialmente, de Raimundo Célio Rodrigues, ex-prefeito (falecido) de Pacatuba/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio CV 447/2007, Siafi 594834, firmado entre o MTur e o referido município, que tinha por objeto o apoio à realização do evento festivo "Micareta no Município de Pacatuba/CE"; Considerando que a autuação da presente TCE decorreu de determinação constante dos subitens 9.10 e 9.11 do Acórdão 314/2017-TCU-Plenário ; Considerando a contratação, por parte do município, de empresa desprovida de porte orgânico para executar o objeto do ajuste em tela, haja vista a ausência de quadro funcional (inexistência de registros na Rais entre 2004 e 2015); Considerando os diversos indícios de que GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda., contratada pelo município, se trata, em realidade, de uma empresa de fachada; Considerando que não constam dos autos informações da licitação promovida pelo município para fins de execução do ajuste, tais como cópias do edital, do termo de referência e das propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes; Considerando a ausência de comprovantes bancários referentes ao pagamento à empresa GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda., conformes notas fiscais e extratos bancários constantes dos autos, no valor total de R$ 219.980,00; Considerando a ausência de nexo de causalidade entre a execução do objeto e os recursos federais repassados no âmbito do Convênio CV 447/2007 (Siafi 594834), resultando em prejuízo ao erário decorrente da impugnação total de despesas; Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica, no sentido de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda., para promover a citação de seus sócios, Sr. Antonio Ribeiro Pinto e Sr. Miguel Ângelo Pinto Martins, em solidariedade com outros responsáveis; Considerando os diversos precedentes desta Corte de Contas no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser apreciada como questão incidental por órgão Colegiado do TCU; Considerando que a contratação da empresa GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda. se efetivou por meio da Fundação do Turismo, Esporte e Cultura - Funtec, fundação pública de direito público vinculada ao município de Pacatuba/CE, cujo gestor responsável era, à época dos fatos, o Sr. Adriano Teixeira Xavier; Considerando que o falecimento do ex-prefeito do município, Sr. Raimundo Célio Rodrigues, reclama a citação do seu espólio, na pessoa da sua administradora provisória legal, Sra. Maria Selma Cardoso, cônjuge supérstite; Considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em exame, o que obsta a realização de audiências de responsáveis; Considerando as demais razões expostas na instrução à peça 72, que contou com o aval do corpo dirigente da unidade técnica, peças 73 e 74; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda. (CNPJ 07.038.881/0001-89), contratada signatária do Convênio CV 447/2007 (Siafi 594834) firmado entre o MTur e o município de Pacatuba/CE, para que seus sócios à época da vigência, Sr. Miguel Ângelo Pinto Martins (CPF XXX.715.123-XX) e Sr. Antônio Ribeiro Pinto (CPF XXX.278.244-XX), sejam incluídos na relação processual e respondam solidariamente pelo dano apurado nestas contas especiais; e adotar as medidas abaixo indicadas. 1. Processo TC- Processo 036.829/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: não há. 1.2. Responsáveis: Adriano Teixeira Xavier (XXX.012.473-XX); Antônio Ribeiro Pinto (XXX.278.244-XX); GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda. - ME (07.038.881/0001-89); Miguel Ângelo Pinto Martins (XXX.715.123-XX); Raimundo Celio Rodrigues (XXX.762.033-XX). 1.3. Entidade: Município de Pacatuba - CE. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Secex-TCE que: 1.8.1. Inclua como responsável solidário na relação processual o nome do Sr. Adriano Teixeira Xavier (CPF XXX.012.473-XX), ex-Gestor da Fundação do Turismo, Esporte e Cultura - Funtec (CNPJ 06.090.596/0001-44), vinculada ao município de Pacatuba/CE, fundação pública de direito público municipal, por ter sido o signatário do contrato firmado entre a Funtec e a empresa GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda. (CNPJ 07.038.881/0001-89); 1.8.2. Realize a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, os responsáveis abaixo indicados, em decorrência das condutas praticadas, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que geraram a irregularidade demonstrada a seguir: Irregularidade : não comprovação da boa e regular gestão dos recursos públicos repassados no Convênio CV 447/2007 (Siafi 594834), celebrado entre o MTur e o município de Pacatuba/CE, ante a ausência de nexo de causalidade entre a execução do objeto e os recursos, resultando no prejuízo ao erário decorrente da impugnação total de despesas; a) contratação de empresa fictícia, "fantasma" ou "de fachada" (GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda.-ME) caracterizada pela inexistência de porte orgânico para executar os objetos das contratações, haja vista a ausência de quadro funcional evidenciada pela inexistência de contratos de trabalho entre os anos de 2004 a 2015 (não recolhimento de RAIS); b) ausência do edital, termo de referência e propostas de preços das empresas Universal Distribuidora de Água e PR Eventos, participantes do certame licitatório, conforme ata da sessão pública; c) ausência de comprovantes (TED, DOC ou cheques) referentes ao pagamento à empresa GMP, conformes notas fiscais 105 e 112 e extratos bancários, no valor total de R$ 219.980,00. Evidências : documentos técnicos presentes nas peças 9, 24, 22, 17, 19, 36, 6, 58, 29, 20, 11, 18, 25, 23, 37, 21, 15, 12, 27, 28, 48, 16, 33, 26, 10 e 47. Dispositivos violados : Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), arts. 37, caput , e 70, parágrafo único; Decreto-Lei 200/1967, art. 93; Lei 4.320/1964, arts. 62 e 63, caput e § 1o, incisos I a III; Lei 8.666/1993, arts 61, parágrafo único; 66 a 71; Instrução Normativa STN 1/1997, arts. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31; Termo de Convênio CV 447/2007, Cláusula Terceira, inciso II, alíneas "a", "b", "d", "f", "j", "n", "p", "q"; Cláusula Nona, Parágrafos Primeiro, alínea "m", e Terceiro; Cláusula Décima Primeira, Parágrafo Primeiro, alínea "b"; Contrato 10/2007 (Funtec/GMP), Cláusulas 8a, 9a e 12a. Valor histórico do débito e data de origem : Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 1/11/2007 200.000,00 D1 12/12/2007 2.421,53 C1 Responsáveis solidários : a) Sr. Raimundo Célio Rodrigues (CPF: XXX.762.033-XX) , ex-Prefeito na gestão 2005-2008 (falecido), na pessoa da administradora provisória legal de seu espólio, a Sra. Maria Selma Cardoso da Silva (CPF XXX.442.253-XX), cônjuge supérstite (viúva); Condutas: i) assinou o Termo de Convênio CV 447/2007, responsabilizando-se objetivamente pela gestão dos recursos federais transferidos mediante este instrumento, mas não obedeceu às cláusulas previstas; ii) foi negligente no que se refere à fiscalização da execução física-financeira do contrato, permitindo pagamentos por meio de notas fiscais cujos serviços não poderiam ter sido realizados pela contratada emissora das notas por se tratar de empresa "de fachada"; iii) anuiu ou se omitiu em relação aos pagamentos indevidos efetuados por serviços que não poderiam ter sido executados pela empresa "de fachada" contratada (GMP); iv) não apresentou documentação comprobatória apta a demonstrar o nexo de causalidade das despesas com a execução constante do Plano de Trabalho aprovado, considerando que os documentos apresentados se referem a empresa "de fachada" (documentação inidônea); v) responsabilizou-se na alçada de chefe do Executivo municipal - na acepção objetiva consistente na culpa in eligendo e in vigilando - pelos atos de livre escolha/indicação e nomeação de todos os demais agentes públicos que deram azo às irregularidades. Nexo de causalidade: as condutas descritas impediram o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão; Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de suas condutas; eram exigíveis do responsável condutas diversas daquelas que foram adotadas - de modo a demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados no Convênio CV 447/2007 -, quais sejam: i) obedecer às cláusulas do Termo de Convênio CV 447/2007, uma vez que sua assinatura o responsabilizava objetivamente pela gestão dos recursos federais transferidos mediante este instrumento; ii) exercer a fiscalização da execução física-financeira do contrato, valendo-se da estrutura administrativa do Município para propiciar uma boa e regular gestão dos recursos públicos; iii) não permitir que pagamentos indevidos fossem efetuados por serviços que não poderiam ter sido executados por empresa "de fachada"; iv) apresentar documentação comprobatória apta a demonstrar o nexo de causalidade das despesas com a execução constante do Plano de Trabalho aprovado; v) escolher/indicar e nomear, dentro da responsabilização da alçada de chefe do Executivo municipal, agentes públicos comprometidos com o interesse público e monitorar suas atuações. b) Sr. Adriano Teixeira Xavier (CPF XXX.012.473-XX) , gestor da Funtec, na condição de dirigente; Condutas i) assinou o Contrato 10/2007 em nome do Município de Pacatuba/CE, representando a Funtec como Contratante, responsabilizando-se objetivamente pela gestão dos recursos federais transferidos mediante o Convênio 447/2007, com empresa "de fachada" (GMP); ii) assinou, na qualidade de ordenador de despesa, a Ordem de Serviço para a Contratada, empresa "de fachada" (GMP), autorizando a execução dos serviços para a promoção do evento; iii) homologou o resultado do Pregão Presencial 10/2007, que contou com a participação de empresa "de fachada"; iv) foi negligente no que se refere à fiscalização da execução física-financeira do contrato, permitindo pagamentos por meio de notas fiscais cujos serviços não poderiam ter sido realizados pela contratada emissora das notas por se tratar de empresa "de fachada"; v) anuiu ou se omitiu em relação aos pagamentos indevidos efetuados por serviços que não poderiam ter sido executados pela empresa "de fachada" contratada (GMP); vi) não apresentou documentação comprobatória apta a demonstrar o nexo de causalidade das despesas com a execução constante do Plano de Trabalho aprovado, considerando que os documentos apresentados se referem a empresa "de fachada" (documentação inidônea); vii) responsabilizou-se na alçada de Gestor da Funtec - na acepção objetiva consistente na culpa in eligendo e in vigilando - pelos atos de livre escolha/indicação e nomeação de todos os demais agentes públicos que deram azo às irregularidades Nexo de causalidade: as condutas descritas impediram o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; eram exigíveis condutas diversas das praticadas de modo a demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais recebidos no convênio, quais sejam; i) recusar-se a assinar contrato com empresa de "fachada", uma vez que se responsabilizaria objetivamente pela gestão dos recursos federais transferidos mediante o Convênio 447/2007; ii) recusar-se a assinar Ordem de Serviço para empresa "de fachada" (GMP), autorizando a execução dos serviços para a promoção do evento; iii) recusar-se a homologar o resultado do Pregão Presencial 10/2007 para empresa "de fachada"; iv) exercer a fiscalização da execução física-financeira do contrato, valendo-se da estrutura administrativa da Funtec para propiciar uma boa e regular gestão dos recursos públicos; v) não permitir que pagamentos indevidos fossem efetuados por serviços que não poderiam ter sido executados por empresa "de fachada"; vi) apresentar documentação comprobatória apta a demonstrar o nexo de causalidade das despesas com a execução constante do Plano de Trabalho aprovado; vii) escolher/indicar e nomear, dentro da responsabilização da alçada de Gestor da Funtec, agentes públicos comprometidos com o interesse público e monitorar suas atuações. c) GMP Prestações de Serviços e Eventos Ltda. - ME (CNPJ 07.038.881/0001-89) , na condição de empresa contratada Condutas: i) participou diretamente da licitação e de todo o esquema de fraude como empresa "de fachada", sem ter as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) emitiu notas fiscais discriminando itens de execução para os quais não detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) recebeu pagamentos indevidos efetuados por serviços que não poderia ter executado, assumindo o posto de beneficiária dos cheques dos recursos desviados, na condição de contratada, bem como a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; Nexo de causalidade: as condutas descritas impediram o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, quais sejam: i) não participar de licitação sem ter as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) não emitir notas fiscais de itens de execução para os quais não detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) não receber pagamentos por serviços que não executou, recusando ser a beneficiária dos cheques dos recursos desviados, não assumindo a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; iv) ressalta-se que a análise da boa-fé relativa a pessoa jurídica de direito privado é realizada considerando as condutas de seus administradores, uma vez que os atos destes obrigam a pessoa jurídica, desde que exercidos nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo do ente, nos termos do art. 47 do Código Civil ( Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , Ministro-Relator Raimundo Carrero). d) Sr. Miguel Ângelo Pinto Martins (CPF XXX.715.123-XX) , sócio administrador da GMP no período de 3/6/2005 a 26/10/2018, na condição de contratado Condutas: i) participou da licitação, na qualidade de administrador da empresa "de fachada", de todo o esquema de fraude, sem que esta tivesse as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) emitiu, em nome da contratada, notas fiscais discriminando itens de execução para os quais não ela detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) recebeu, como sócio, pagamentos indevidos efetuados à contratada por serviços que não poderia ter executado, assumindo este o posto de beneficiário dos cheques dos recursos desviados, bem como a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, quais sejam: i) não participar de licitação, na qualidade de administrador, de empresa que não detivesse as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) não emitir, em nome da contratada, notas fiscais discriminando itens de execução para os quais não ela detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) não receber, como sócio, pagamentos indevidos efetuados à contratada por serviços que não poderia ter executado, assumindo este o posto de beneficiário dos cheques dos recursos desviados, bem como a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; d) Sr. Antonio Ribeiro Pinto (CPF: XXX.278.244-XX), sócio da GMP no período de 29/7/2004 a 26/10/2018, na condição de contratado Condutas: i) participou da licitação, na qualidade de administrador da empresa "de fachada", de todo o esquema de fraude, sem que esta tivesse as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) emitiu, em nome da contratada, notas fiscais discriminando itens de execução para os quais não ela detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) recebeu, como sócio, pagamentos indevidos efetuados à contratada por serviços que não poderia ter executado, assumindo este o posto de beneficiário dos cheques dos recursos desviados, bem como a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, quais sejam: i) não participar de licitação, na qualidade de administrador, de empresa que não detivesse as condições e pré-requisitos para executar o objeto; ii) não emitir, em nome da contratada, notas fiscais discriminando itens de execução para os quais não ela detinha estrutura orgânica, porte, capacidade operacional e logística ou pessoal contratado; iii) não receber, como sócio, pagamentos indevidos efetuados à contratada por serviços que não poderia ter executado, assumindo este o posto de beneficiário dos cheques dos recursos desviados, bem como a execução de serviços para os quais não detinha condições físicas, materiais e laborais para o porte econômico exigido; 1.8.3. Informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 1.8.4. Esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 1.8.5. Esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.